Tribunal: TJDFT
Processo: 0766525-68.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0766525-68.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L. A. A. D. S., DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, L. A. A. D. S. D E S P A C H O Em respeito aos arts. 9o e 10 do CPC, intime-se o Distrito Federal, para se manifestar sobre o objeto da apelação, considerando que a sentença se limitou a extinguir o processo por abandono. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator